Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presença de fragmento de impressão digital do recorrente no interior do veículo arrombado, do qual objetos foram furtados, constitui prova idônea da autoria, mormente quando a vítima afirmou desconhecê-lo e negou ter levado o veículo para reparos ou limpeza nos dias anteriores.
2. A negativa da autoria do delito pelo réu não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência. Trata-se de alegação respaldada em seu direito de defesa, de guarida constitucional, mas que deve estar em consonância com os demais elementos de prova apresentados, o que não ocorreu na espécie.
3. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto o regime inicial semiaberto.
4. Recurso desprovido.